Tribunal: TJDFT
Processo: 0752446-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0752446-30.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIMED CURSOS E TREINAMENTOS PARA A AREA DE SAUDE LTDA AGRAVADO: CAROLINE BARROS BRANDAO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PRIMED CURSOS E TREINAMENTOS PARA A ÁREA DE SAÚDE LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de CAROLINE BARROS BRANDÃO: “Na petição de ID 218061678, a credora apresenta pedido de desconsideração de personalidade jurídica da executada, para atingir o patrimônio de seus sócios. O requerimento da credora deverá obedecer ao procedimento previsto no art. 133 e seguintes, do CPC, e por consequência, a autora deve requerer o incidente de desconsideração de personalidade jurídica em autos apartados. Consigno que, ao requerer a instauração do incidente, deverá a parte interessada apresentar completa qualificação de todas as partes envolvidas: exequente, empresa executada e sócios que se pretende a integração da lide, nos termos do art. 319, II, do CPC; além de juntar cópia do contrato social e eventuais alterações da empresa executada e comprovar o esgotamento de busca de bens da empresa devedora nos presentes autos, bem como requisitos legais nos termos do art. 50, do Código Civil. Ante ao exposto, INDEFIRO o processamento do pedido de desconsideração de personalidade jurídica nos presentes autos por ausência de adequação da via eleita. Quanto ao pedido de penhora de cotas penhora das cotas sociais do executado e a certidão (ids. 218061678 e 218061680) nada a prover. Em que pese a literalidade do art. 861 do CPC, verifico ser ineficaz a penhora de cotas sociais, por resumir-se em uma anotação nos arquivos na Junta Comercial, onde sequer há movimentação de recursos. Além do mais, por não ser possível saber a situação patrimonial da empresa, na hipótese de acolhimento do pedido, o exequente poderia receber passivo ao invés do seu crédito. A cota social representa o ativo e o passivo da pessoa jurídica, seus ônus e seus bônus, de forma que o exequente deverá comprovar nos autos que a sociedade tem patrimônio superior às dívidas, caso pretenda demonstrar a eficiência da penhora de cotas. Diante da inviabilidade da medida, indefiro o pedido de penhora de cotas sociais. Fica o credor intimado para dar andamento ao feito, indicando bens passíveis de penhora, acostando planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, retornem os autos ao arquivo provisório.” A Agravante sustenta (i) que “já levou a cabo todas as diligências possíveis, sem sucesso, para levar a efeito a penhora de bens da agravada para a satisfação da dívida, não tendo se limitado aos sistemas eletrônicos, mas, também, procedendo à pesquisa de patrimônios em nome do agravada”; (ii) que, “ao olhar as cotas sociais da empresa, se observa que a agravada possui um valor significativo, que inclusive contradiz com as diversas pesquisas infrutíferas feita em seu nome”; (iii) que a “penhora das cotas sociais do devedor é plenamente admissível no ordenamento jurídico brasileiro, constituindo uma medida coercitiva válida e eficaz na persecução do crédito devido”; (iv) que “Essa possibilidade encontra respaldo no artigo 1.026 do Código Civil, que prevê a penhora da quota-parte pertencente ao sócio devedor, desde que esgotadas as alternativas de satisfação da dívida com outros bens”; (v) que, “Complementarmente, o inciso IX do artigo 835 do Código de Processo Civil reforça essa possibilidade ao incluir, no rol preferencial de bens penhoráveis, as ações e cotas de sociedades”; e (vi) que o “Superior Tribunal de Justiça (STJ), em reiterados precedentes, tem reconhecido a possibilidade de penhora das cotas sociais do devedor, afastando qualquer alegação de incompatibilidade com o princípio da menor onerosidade ou ofensa à affectio societatis”. Conclui que “é plenamente viável o deferimento da penhora das cotas sociais do agravada, assegurando, assim, a satisfação do crédito exequendo e a realização da tutela jurisdicional pretendida”. Requer a antecipação da tutela recursal “para deferir a penhora das cotas sociais da agravada” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (IDs 67104783 e 67104782). É o relatório. Decido. Quotas de sociedades empresárias integram o patrimônio dos sócios e possuem expressão econômica, motivo pelo qual se expõem à penhora, nos termos do artigo 835, inciso IX, do Código de Processo Civil. A par da probabilidade do direito, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a antecipação da tutela recursal. No plano recursal o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator